Tribunal: STF
Processo: RHC 240832
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 859.183/DF (e-doc. 74).



       



    2. Consta dos autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente, desde o dia 29/08/2022, sendo processado pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o 40, inc. V, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim).



     



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de Habeas Corpus (e-doc. 4). 



    4. No STJ, o ministro relator denegou a ordem, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Alega que a defesa não deu causa à demora processual. Salienta estar preso há mais de 581 dias. Assevera que não há previsão para a prolação de sentença. Diz que a prisão preventiva assume contornos de verdadeira pena antecipada. 



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o relaxamento da prisão. 



    7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contrarrazões, requer a negativa de provimento (e-doc. 99). 



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, realizada em 04/06/2024, constatou-se que o Juízo da 3ª Vara de Entorpecentes do DF (processo nº 0732578-34.2022.8.07.0001), em 29/04/2024, proferiu decisão reavaliando a necessidade da custódia do recorrente e de outros corréus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Assentou permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a prisão, destacando tratar-se de “feito complexo com multiplicidade de réus que exigiu a realização de diversas diligências além do comum, o que necessariamente implicou no alongamento do feito” (decisão disponível para acesso público).  



    É o relatório.



    Decido.  



    9. Eis o que constou do acórdão recorrido a respeito do alegado excesso de prazo:



    “A teor da jurisprudência desta Casa, as peculiaridades da demanda – mormente o aditamento à inicial acusatória, a presença de 12 denunciados, assistidos por advogados diferentes, a realização de perícia e o posterior encerramento da instrução processual – afastam, ao menos por ora, a desproporcionalidade no período perpassado desde o início da custódia cautelar do acusado.



    Ademais, esta Corte Superior é firme em assinalar que a sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente deve ser considerada na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite do feito. 



    Dessarte, não identifico, ao menos até então, o suscitado constrangimento ilegal, sobretudo porque não vislumbro desídia notória na condução da demanda pelas instâncias ordinárias. Ao que se vê, os órgãos estatais promovem impulso regular à ação penal.“ (e-doc. 75, p. 2; grifos nossos)



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. Conforme se verifica das peças juntadas e dos andamentos processuais consultados, o recorrente foi preso em 29/08/2022. A denúncia foi formalizada em 25/11/2022, sobrevindo o recebimento da peça acusatória em 07/02/2023. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 13/02/2023 e 27/02/2023. Memoriais da acusação foram juntados em 13/05/2023 e da defesa em 28/06/2023. Andamento processual no site do Tribunal de Justiça revela a prolação de diversos despachos e a adoção de providências já no decorrer deste ano de 2024, inclusive relativas à reavaliação da custódia, indicando a iminência da prolação de sentença. Observo, ademais, que o processo-crime conta com relevante complexidade, revelando investigações aprofundadas e diversos acusados. 



    12. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312, ambos do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator